Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015077-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONAVAN ADIR DE SOUZA KRUSQUEVIS - CPF: 051.911.331-45 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (VÍTIMA), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DA SILVA PEREIRA - CPF: 535.162.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DA SILVA PEREIRA - CPF: 535.162.811-20 (VÍTIMA), NÚCLEO DE INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DO
INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – IMPERTINÊNCIA – RÉU CIENTIFICADO DOS
DIREITOS
CONSTITUCIONAIS – FALTA DE MANIFESTAÇÃO PELA PRESENÇA DE
ADVOGADO
– INQUÉRITO POLICIAL QUE DISPENSA O CONTRADITÓRIO – PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO – 2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME DE ROUBO –

IN DUBIO PRO REO
– POSSE DE BEM OBJETO DE CRIME – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO QUE SE IMPÕE – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP
–
IMPERTINÊNCIA
– PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ –

APELO
PROVIDO
EM PARTE
–
PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1. A falta de
advogado ao interrogatório policial do indiciado, não constitui vício no ato processual, especialmente, se foi cientificado dos seus direitos constitucionais, não tendo se manifestado pela presença de advogado. Aliás, tratando-se de inquérito policial, procedimento meramente informativo, é dispensável o contraditório;

2. Inviável a manutenção da condenação do réu por Roubo majorado, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, em observância ao princípio -
in dubio pro reo -
, especialmente, se a vítima assegurou não ter reconhecido os agentes do crime, todos “encapuzados”. Assim, se o réu foi flagrado na posse de veículo subtraído durante a perpetração do roubo, e não comprovado que desconhecia a origem ilícita do bem, imperiosa a desclassificação da sua conduta para a do crime de Receptação, previsto no art. 180 do CP;

3. Ainda que o agente faça jus a alguma circunstância atenuante, é inviável sua incidência na dosimetria penal se a pena-base foi fixada no mínimo previsto em Lei. Isto porque, é
vedada a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância ao teor da Súmula no. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jhonavan Adir de Souza Krusquevis
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, CP), à pena de
14 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e
90 dias-multa
(Id. 74868991).

Em suas razões recursais, arguiu
preliminar de nulidade
do interrogatório policial, que, a seu ver, foi
colhido em inobservância às normas constitucionais. No
mérito
,
pleiteou a
absolvição
por insuficiência probatória ou a
desclassificação
da sua conduta para o crime de
Receptação
, mas, se vencido nessas teses, almejou a fixação da
pena basilar no mínimo
legal, o reconhecimento da
confissão espontânea
e de
atenuante inominada
, além do
afastamento do concurso formal
de crimes (Id. 74869006).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 74869015);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumario respectivo que segue em transcrição livre (Id. 80542492):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) – Sentença absolutória - Crimes de roubo majorado e roubo qualificado em concurso formal (artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Em
preliminar
, suscita a nulidade do interrogatório do apelante na fase policial, por suposta omissão de formalidade essencial do ato –
IMPROCEDÊNCIA
– Não há nenhuma irregularidade no Inquérito Policial e, ainda que tivesse, não acarretaria a nulidade do processo, por se tratar de
mera peça informativa
– 2. No
mérito
, sustenta
tese absolutória
ou a
desclassificação
das imputações de roubo para o delito único de
receptação
, tendo em vista a suposta insuficiência do conjunto probatório –
IMPROCEDÊNCIA
- Os
elementos de convicção reunidos nos autos são robustos e suficientes
para a caracterização dos roubos imputados e para a condenação do apelante – 3. Subsidiariamente, pretende o
redimensionamento da pena
e a
alteração do regime
prisional, tendo em vista a suposta neutralidade das circunstâncias judiciais, a existência de atenuantes a serem reconhecidas e a alegada inexistência de concurso formal –
IMPROCEDÊNCIA
– A dosimetria penal estabelecida na origem é
legítima e adequada
, bem como
atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
– PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021